Tribunal: STF
Processo: ARE 1495484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – LEI Nº 13.015/2014 – CPC/2015 – ANTERIOR À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST – INTERVALO INTRAJORNADA – REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA – SÚMULA Nº 437, II, DO TST.



    A tese adotada pelo Tribunal Regional foi de que houve a concessão parcial do intervalo intrajornada, mas a norma coletiva colacionada aos autos não abrange a possibilidade de fracionamento do período. Consignou que a prova emprestada nada comprova sobre a confissão do autor quanto ao gozo de uma hora de intervalo intrajornada. Aplicou a Súmula nº 437, I, do TST. Na forma como posto, eventual afronta aos arts. 389 e 390 do CPC/2015 dependeria de nova incursão nos elementos de provas produzidos nos autos, pois o Tribunal Regional consignou expressamente que a prova emprestada nada comprova sobre a confissão do autor. Incide a Súmula nº 126 do TST. O acórdão regional foi categórico ao afirmar que a norma coletiva não autoriza o fracionamento. A matéria, portanto, envolve a interpretação de norma coletiva e, por essa razão, a admissibilidade do recurso de revista depende da demonstração de divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, “b”, do TST, o que não foi suscitado pela parte. Na forma como posto, portanto, o acórdão coaduna-se com a Súmula nº 437, II, do TST, segundo a qual é inválida norma coletiva contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada. Em relação ao art. 103-A da Constituição Federal, impõe ressaltar que a edição, alteração ou cancelamento de verbete jurisprudencial por esta Corte Superior não tem natureza de ato legislativo, consistindo apenas na consolidação da jurisprudência produzida por esta Casa ao longo do tempo, ou sua revisão, ao interpretar e aplicar, a determinada situação concreta, a legislação vigente. Por fim, acrescento que não se há de falar em sobrestamento do feito, nos moldes do art. 1.036, parágrafos 1º ao 6º, do CPC/2015, pois sua incidência ocorre na fase de recurso extraordinário para a Suprema Corte. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente